Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738212-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Interposta por SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS e já julgada apelação criminal, peticiona a única advogada constituída pela Defesa, Dra. ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO, OAB/DF 53396-A, requerendo a suspensão do prazo recursal em razão de licença maternidade, acostada ao ID 54747210, que prevê afastamento por 120 dias. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 7o-A do Estatuto da Advocacia, é direito da advogada, quando única representante na causa, à suspensão do processo em razão do nascimento de filho ou adoção. O prazo de suspensão, contudo, não se confunde com o prazo de licença maternidade prevista nos arts. 392 e 392-A da Consolidação das Leis do Trabalho, reservado aos trabalhadores sob o regime celetista. In casu, incide o art. 7o-A, § 3o, do Estatuto da Advocacia, c/c art. 313, § 6o, do Código de Processo Civil, in verbis: Estatuto da Advocacia Art. 7o-A. São direitos da advogada: (...) IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. (...) § 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no § 6o do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Código de Processo Civil Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (grifo nosso) Fixada a premissa, na hipótese dos autos, há peculiaridade que afasta o interesse na medida requerida considerando-se o prazo de suspensão a ser aplicado. Conforme a certidão de ID 54619456, a ementa da apelação interposta foi disponibilizada no dia 19/12/2023, ao passo que a suspensão processual do art. 798-A do CPP iniciou-se em 20/12/2023, ultimando-se em 20/01/2024. Veja-se, inclusive, que a aba “expedientes” traz como termo final para manifestação da parte o dia 06/02/2024. Desse modo, a suspensão ora requerida, de 30 dias a partir de 9/12/2023, não teria qualquer utilidade ante a disponibilização da ementa apenas em 19/12/2023, seguida da suspensão processual já prevista até o dia 20/01/2024. Vale a menção, ainda, de que o art. 313, § 6o, do Código de Processo Civil, exige a juntada de certidão de nascimento ou documento similar, que não se confunde com mero atestado médico, bem como de notificação ao cliente, que não se encontram acostados aos autos, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora